Tribunal: TJMT
Processo: 8010117-34.2014.8.11.0100
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010117-34.2014.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GEUCIR PEREIRA CALDEIRA - CPF: 593.845.731-91 (REPRESENTANTE), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA NOVO HORIZONTE - COOPERNONTE - CNPJ: 08.272.691/0001-94 (RECORRIDO), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A INCOMPETENCIA E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas em audiência de instrução e julgamento, uma vez que não foi requerida a produção de prova testemunhal.

2.

Na ação de cobrança prevalece a regra geral de competência, fixada no art. 4º, I, da Lei 9.099/95, qual seja, o foro do domicílio do réu ou local onde mantenha sede, sucursal ou filial.

3.

Inaplicável a competência do local onde deve ser cumprida a obrigação, pois não há contrato com estipulação do local do cumprimento.

4.

Incompetência territorial reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020